Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0022547-06.2016.8.07.0001 Apelante(s) SOFIA GALVÃO BAPTISTA E PATRÍCIA GARROTE ADVOCACIA Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de recursos principal e adesivo, interpostos diante de sentença (ID 11227260), proferida nos autos de ação de conhecimento, movida por Sofia Galvão Baptista, em desfavor de Patrícia Garrote Advocacia, visando a declaração de nulidade de ato jurídico, assim como a devolução de valores pagos. Na inicial, a autora busca, em suma, a declaração de nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 11227184, páginas 2/4), sob o argumento de que ao tempo da celebração do negócio jurídico já estava acometida de incapacidade absoluta, e, por conseguinte, deve a requerida devolver os valores adiantados a título de sinal e princípio de pagamento no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em sentença, a pretensão inicial foi acolhida, em parte, para anular o contrato, e determinar que a ré devolva à demandante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 11227260. Inconformadas, ambas as partes recorreram. A requerida, em suas razões, sustenta que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, e, por isso, não há que se falar em repetição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer, assim o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente rejeição do pleito vestibular. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita (ID 11227268 e 11227270). De sua vez, a autora, em recurso adesivo (ID 11227278), objetiva, igualmente, a modificação do julgado a fim de que a ré seja condenada à restituição do valor integral pago quando da celebração do ajuste. Guia de preparo e documento de recolhimento no ID 11227279. Contrarrazões ao recurso principal no ID 11227277. Contrarrazões ao recurso adesivo no ID 11227282. Ao examinar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 12278300, determinando a intimação da parte para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, “com a apresentação do balanço contábil, a declaração do imposto de renda, relativo ao último ano, sem prejuízo de outros documentos que julgar necessário para a comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nos termos da certidão de ID 13627058, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante ministerial oficiou pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e pela intimação da parte para recolher o preparo em dobro nos termos do artigo 932, parágrafo único, e artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (ID 13927844). Pela decisão de ID 13964939 restou indeferido o pedido de justiça gratuita, ao tempo em que foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a parte recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção. Neste sentido, foram juntados os documentos de ID 14317955 e ID 14317957). A Procuradoria de Justiça ofertou o parecer de ID 14368955. É o relatório. Com efeito, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso concreto, a ré, ao manejar o seu apelo, não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita (ID 11227268 e 11227270). Ao analisar o pedido de gratuidade da justiça esta Relatoria proferiu a decisão de ID 12278300: “Cuidam-se de duas apelações interpostas pelas partes autora e ré, contra a sentença de (ID 11227260), proferida em ação de conhecimento movida por SOFIA GALVÃO BAPTISTA em desfavor de PATRÍCIA GARROTE ADVOCACIA. A primeira apelante, PATRÍCIA GARROTE ADVOCACIA, não junta o comprovante de preparo e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Nas contrarrazões, a apelada, SOFIA GALVÃO BAPTISTA manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de gratuidade, alegando em suma, que a apelante é um escritório de advocacia situado no bairro mais nobre de Brasília (Lago Sul), com hábito de firmar contratos de honorários vultosos, como o presente caso, em que se busca a anulação de um contrato de honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Codex, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, segundo o §3o do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido é a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: ”Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse descortino, cumpre salientar que o §2o do art. 99 determina que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, intime-se a apelante, nos termos do art. 99, §2o do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, com a apresentação do balanço contábil, e a declaração do imposto de renda, relativos ao último ano, sem prejuízo dos demais documentos que julgar necessários para a comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Não obstante, segundo certificado no ID 13627058, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Sobreveio, pois, a decisão de ID 13964939 onde restou indeferido o pedido de justiça gratuita, em razão da preclusão da oportunidade para demonstração da situação de hipossuficiência, ao tempo em que foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a parte recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, em observância ao disposto nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC. Neste sentido, foram juntados os documentos de ID 14317955 e ID 14317957. No entanto, verifica-se a extemporaneidade no cumprimento da ordem judicial. Segundo informação constante do Processo Judicial Eletrônico, a parte registrou ciência da determinação judicial “via sistema” em 7/2/2020 (sexta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis, então, começou a fluir no dia 10/2/2020 (segunda-feira), levando à consideração de que o termo final, para a recorrente comprovar o recolhimento, em dobro, das custas recursais, seria, fatalmente, o dia 14/2/2020 (sexta-feira), nos termos do artigo 184, do Código de Processo Civil. Conforme pode ser verificado, todavia, do expediente de ID 14317953, e dos documentos de ID 14317955 e ID 14317957, as guias de custas e os respectivos comprovantes de recolhimento só foram juntados ao processo em 16/2/2020, ou seja, serodiamente, depois de transcorrido o prazo previsto na lei, vale dizer, peremptório, sem que houvesse qualquer justificativa para a demora. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO [...] 2. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015, a parte não o faz tempestivamente [...]”. (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.301.954/MA, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/6/2019) – g. n. O artigo 932, III, do CPC, diz que incumbe ao Relator não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Quanto ao recurso adesivo, interposto pela autora, incide a regra do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Logo, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS, com arrimo no artigo 932, III combinado com o artigo 1.007, §§ 2o e 4o, e artigo 997, § 2o, III, todos do Código de Processo Civil. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator